Tribunal: TJES
Processo: 5000381-20.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000381-20.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS FERNANDES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000381-20.2022.8.08.0044

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS FERNANDES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por ANDRE LUIZ DOS SANTOS FERNANDES, condenando o ente público ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

A decisão recorrida reconheceu a responsabilidade civil do Estado por prisão indevida do recorrido, decorrente da não atualização do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) após a expedição de alvará de soltura. Para a atualização do valor, o juízo de origem determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora calculados com base na remuneração da caderneta de poupança.

O recorrente, em suas razões, não se insurge contra o mérito da condenação, mas
exclusivamente contra os consectários legais aplicados. Sustenta que, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve incidir unicamente a taxa SELIC
para fins de atualização monetária e compensação da mora, sem cumulação com qualquer outro índice.

Assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, é crucial estabelecer a natureza da responsabilidade civil do Estado no presente caso. A condenação decorre de ato ilícito omissivo por negligência (a não baixa do mandado de prisão), resultando em privação indevida da liberdade do recorrido em 28 de maio de 2020. Tal evento configura responsabilidade extracontratual, sendo está a premissa para a contagem dos juros de mora, independentemente da posterior aplicação da norma constitucional específica para a Fazenda Pública.

O julgamento da indenização por danos morais envolve a conjugação de diferentes entendimentos consolidados. De um lado, a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso. De outro lado, a Súmula nº 362 do mesmo Tribunal define que a correção monetária incidente sobre o valor da indenização por dano moral deve ocorrer desde a data do arbitramento.

Desse modo, o termo inicial dos juros de mora deve recair sobre a data do evento danoso, ocorrido em 28 de maio de 2020. Contudo, em se tratando de condenação da Fazenda Pública, o regime de cálculo destes consectários deve observar as regras específicas estabelecidas pela legislação e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em função da transição normativa introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

A base de cálculo da atualização para as condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior à Emenda Constitucional nº 113/2021 (que abrange o evento danoso e se estende até 08 de dezembro de 2021), era regida pelo entendimento firmado no Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal, que determinava o uso do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para correção monetária e do índice da caderneta de poupança para os juros de mora.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, em 09 de dezembro de 2021, o regime de atualização foi unificado pelo seu artigo 3º, que impôs a aplicação exclusiva da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, sem possibilidade de cumulação com qualquer outro índice. A superveniência desta norma constitucional, que possui eficácia imediata no tempo, altera o regime de cálculo para todos os períodos a partir de sua vigência.

Portanto, faz-se necessário modular o cálculo da seguinte forma:

Primeiramente, para efeitos de juros de mora, estes devem ser computados a partir do evento danoso (28 de maio de 2020), conforme determinado pela Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

No interregno compreendido entre 28 de maio de 2020 e 08 de dezembro de 2021, a incidência dos juros de mora observará o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos moldes do Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal, aplicado à Fazenda Pública, incidentes sobre o valor nominal do dano, já que a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ) só ocorrerá a partir do arbitramento.

A partir de 09 de dezembro de 2021, data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir unicamente a Taxa SELIC, a qual, por englobar juros e correção monetária, deve ser aplicada sobre o valor principal da condenação (R$ 7.000,00) acrescido dos juros de mora simples acumulados no período anterior.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada no ponto impugnado, a fim de adequar o cálculo dos consectários legais ao disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, no que tange aos consectários legais, e determinar que o valor da condenação (R$ 7.000,00) seja atualizado observando-se a seguinte sistemática de cálculo:

1.

Quanto ao período de 28 de maio de 2020 (data do evento danoso) até 08 de dezembro de 2021 (dia anterior à vigência da EC nº 113/2021):
O valor da condenação será acrescido unicamente de juros de mora correspondentes ao índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, em atenção ao disposto no Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal, em sua aplicação anterior, e à Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. A correção monetária (IPCA-E) neste período não será aplicada, haja vista o valor ter sido arbitrado em 27 de agosto de 2023 (vigência da EC 113/2021);

2.

Quanto ao período a partir de 09 de dezembro de 2021 (vigência da EC nº 113/2021):
O valor principal de R$ 7.000,00, acrescido dos juros de mora acumulados no período anterior (28/05/2020 a 08/12/2021), será corrigido exclusivamente pela incidência da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a título de juros de mora e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, até a data do efetivo pagamento.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)